Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL DESTINADO A RESTAURANTE COMUNITÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS EM DANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE

1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, não podem ser conhecidas, fato que não ocorreu no presente recurso.

2. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões do apelo atacam os fundamentos da sentença.

3. O documento público assinado pelo devedor, independentemente da espécie de obrigação nele compreendida, é título executivo. Emitido o documento público, que está assinado pela própria autoridade, há um título executivo extrajudicial, a autorizar o ajuizamento da ação de execução. Basta que o documento público externe uma obrigação da parte em favor da outra para que se tenha instituído o título executivo no particular.

3.1. A exigibilidade do título executivo extrajudicial dependerá da demonstração de que se realizou o vencimento do termo ou da condição.

4. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4.1 Não corre a prescrição pendendo condição suspensiva, nos termos do art. 199, I, do Código Civil. Eram duas as condições suspensivas que impossibilitavam a lavratura da escritura pública de dação em pagamento em favor do exequente: 1) a primeira condição era que fosse efetuado o registro do imóvel denominado Lote 01, Conjunto 15, Samambaia – DF, no Cartório de Registro de Imóveis competente, condição que se aperfeiçoou em 06.05.2003; 2) a segunda era o trânsito em julgado da ação popular n. 2000.01.1.023087-7, que se aperfeiçoou em 05.04.2013. A não lavratura da escritura pública de dação em pagamento do imóvel no dia acordado fez com que, no dia seguinte ao trânsito em julgado da ação popular, ocorresse lesão ao direito de crédito do exequente, surgindo, nesse dia, a pretensão de cobrança da obrigação de fazer, nos termos do art. 189 do Código Civil. A execução de título extrajudicial foi ajuizada em 09.11.2017, portanto, em data anterior a ocorrência da prescrição, prevista para ocorrer em 06.04.2018, respectivamente.

5. Os art. 499 e 816 do Código de Processo Civil admitem a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos caso o autor a requeira (art. 816), se impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 499). O art. 499 do CPC, não prevê qualquer outro requisito para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos além da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção pelo resultado prático equivalente. Presente o requisito deve o juiz converter a tutela específica em indenização, nos termos do art. 816, caput, do CPC, que assegura ao exequente, frustrado no objetivo primário da execução, haver perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

6. Apelação provida.